Tribunal: TJES
Processo: 5010885-79.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010885-79.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: AILTON SIQUEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, na qual narra o autor o desconhecimento dos contratos supostamente realizados junto à requerida que estão ensejando descontos em seu benefício previdenciário.

Sobreveio sentença em
ID
15870501
, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e
PROCEDENTE
o pedido contraposto, para:

a) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nºs 1510231908, 1510231927 e 1510390091, e, por conseguinte, a inexistência dos débitos deles decorrentes;

b) CONDENAR o réu, BANCO AGIBANK S.A., a cessar definitivamente os descontos no benefício previdenciário da parte autora referentes aos contratos mencionados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento;

c) CONDENAR o réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

d) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361);

e) ACOLHER O PEDIDO CONTRAPOSTO para determinar que, do montante total da condenação (itens "c" e "d"), seja compensado/abatido o valor total efetivamente creditado na conta bancária do autor em decorrência dos contratos anulados, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada crédito.

Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso (ID
15870502
)
, alegando preliminarmente a incompetência dos juizados por necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, a
regularidade da contratação, efetivo proveito econômico do recorrido e inexistência de danos morais
.

Contrarrazões apresentadas em ID
15870512.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado em sentença, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade do contrato, tampouco ter cumprido com o dever de informação, porquanto os documentos acostados aos autos demonstram apenas que o aposentado compareceu à financeira para realizar uma proposta de crédito, não sendo possível afirmar o seu aceite quanto à referida operação, notadamente ante o valor ínfimo dos depósitos realizados em sua conta, que destoam do valor total dos empréstimos consignados.

Assim, conforme bem apontado em sentença:

“A contratação por meios digitais, embora lícita, exige do fornecedor a adoção de mecanismos que garantam a segurança e a transparência do negócio, assegurando que o consumidor compreendeu e aceitou inequivocamente as obrigações assumidas, o que não foi demonstrado nos autos. A simples apresentação de uma fotografia não supre a necessidade de uma assinatura digital qualificada ou de outro meio de prova que demonstre a livre e consciente manifestação de vontade.”

Novamente, apesar de incontroverso o fato de que o consumidor compareceu à agência intermediadora do financiamento, não há como atestar qual contrato pretendia realizar, tampouco se o realizou, sendo questionável a narrativa da recorrente de que o recorrido realizou, voluntariamente, empréstimos que, juntos, somaram um valor efetivo de mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais), para receber em sua conta apenas cerca de R$ 838,00 (oitocentos e trinta e oito reais).

Ademais, verifica-se dos contratos que, ao que parece, os empréstimos diziam respeito a um suposto refinanciamento, razão inclusive que justificaria o alto valor dos contratos e o baixo valor dos depósitos.

Contudo, a parte Recorrente não mencionou em sua defesa ou recurso a existência de débitos anteriores que justificassem os novos empréstimos, tampouco demonstrou sua existência, o que macula a validade dos contratos ora discutidos.

Dessa forma, a alegação do consumidor de que não possuía conhecimento das contratações realizadas em seu nome merece prosperar.

A vulnerabilidade informacional do recorrido torna altamente questionável que ele tenha aceitado a real natureza da contratação que, embora possa ter pretendido simular em algum momento, não demonstrou inequívoco aceite.

Nesse sentido, o dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado.

Portanto, verificando o vício da vontade no momento da contratação e a falha da prestação do serviço, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Registro que a forma de restituição em dobro resta adequada, por força do art. 42 do CDC, uma vez que o recorrente realizou a operação financeira sem o consentimento do consumidor e/ou sem prestá-lo as informações necessárias, estando, de toda forma, caracterizada a má-fé em sua conduta.

Além disso, o
quantum
arbitrado a título de danos morais está em consonância com os valores praticados por esta turma recursal, além de atender os requisitos do caráter punitivo-pedagógico, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)